Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DESPACHO Vistos. Ao compulsar dos autos constata-se que a própria parte, embora assistida por advogada constituída nos autos principais, interpôs o presente agravo de instrumento, sem, todavia, comprovar sua capacidade postulatória. Dessa forma, nos termos do art. 1.017, § 3°, do Código de Processo Civil, e em atendimento ao que preceitua o art. 103, caput e parágrafo único, do mesmo diploma legal, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2°, I, CPC), regularize sua representação processual, comprovando sua capacidade postulatória. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora